Tribunal: STF
Processo: ARE 816118
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serventia extrajudicial. Efetivação no cargo de titular em razão de substituição legal, por vacância ocorrida em data anterior ao advento da Constituição de 1988. Incidência do art. 208 da Constituição de 1967, com a redação dada pela EC 22/82. Tempus regit actum. 4. Necessidade de análise da legislação local (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina) e do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.